Tribunal: STF
Processo: AI 621313
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO. Impossibilidade da análise prévia da
   legislação infraconstitucional e das normas editalícias, e, ainda,
   do reexame de provas (Súmula 279). Ofensa constitucional
   indireta.